Tribunal: TJBA
Processo: 0527346-89.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0527346-89.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADRIANO SANTOS PINHEIRO

Advogado(s)
:
JONATAS NEVES MARINHO DA COSTA

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA DIVERSA DO AUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Adriano Santos Oliveira contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de seguro DPVAT, sob o fundamento de ausência de nexo de causalidade entre o acidente descrito e as lesões apontadas. A improcedência foi baseada em laudo pericial que analisou pessoa distinta do verdadeiro autor da ação.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da realização de perícia médica judicial em pessoa diversa do real demandante, ainda que o pedido de retificação do polo ativo tenha sido previamente formulado, mas não apreciado pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. A perícia médica foi realizada em nome de pessoa diversa, sem que o pleito de retificação fosse analisado, inviabilizando a correta instrução probatória.

4. A omissão judicial quanto ao requerimento de retificação do polo ativo comprometeu a validade da sentença, tornando a prova técnica inservível.

5. A situação caracteriza violação ao contraditório e à ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação do pedido de retificação do polo ativo e realização de nova perícia médica.

Tese de julgamento: "1. É nula a sentença proferida com base em perícia médica realizada em pessoa diversa do verdadeiro autor da ação. 2. O não enfrentamento de pedido de retificação do polo ativo, aliado à produção de prova técnica inadequada, configura cerceamento de defesa e compromete a validade do processo."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 10, 139, 489.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Apelação Cível nº 5446983-53.2022.8.09.0051, Rel. Des. Luiz Eduardo de Sousa, j. 10.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
0527346-89.2016.8.05.0001
, em que figura como Apelante
ADRIANO SANTOS PINHEIRO
e como Apelado
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.